Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado/réu RICARDO RUY MAIA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da preliminar de não conhecimento do seu recurso de apelação adesivo suscitada em sede de contrarrazões ID 27750882. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora